Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601564-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601564-43.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 26/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral sob o nº 0601564-43.2022.6.16.0000 proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Antônio Dias Martins com fulcro no artigo 36, da Lei nº
9.50/97, e na forma do artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando em
síntese que o ora representado praticou propaganda eleitoral antecipada, ao realizar pedido
explícito de votos em seu perfil pessoal, na rede social Facebook. Alega ainda, que a publicidade
eleitoral retratada se encontra irregular, eis que realizada antes de 16 de agosto de 2022, data
prevista na legislação eleitoral. Segue texto das postagem: "Para Deputado Federal votem Tom
Martins:1808", Tom Martins Rede".(Requer: a produção de todas as provas admitidas em
direito, em especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº
1.25.000.002378/2022-37; A total procedência da presente Representação Eleitoral, para que seja
reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral antecipada veiculada, condenando o
representado Tom Martins às sanções previstas no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97. LISTA DOS
LINKS: Perfil pessoal: https://www.facebook.com/tommartinsrede.oficial publicação:
https://www.facebook.com/110031948336748/posts/144831111523498/?d=n&substory_index=0).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO DIAS MARTINS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43090
352
12/09/2022 18:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.132

RECURSO 0601564-43.2022.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO DIAS MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL JUNTO AO
FACEBOOK. NOME. FOTO, NÚMERO DE URNA. NOME DO PARTIDO,
PEDIDO EXPLÍCITO E EXPRESSO DE VOTO. ELEMENTOS QUE
TRADUZEM PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ILÍCITO
ELEITORAL CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA MULTA
ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 36, §3º DA LEI 9504/97.
REDUÇÃO EXCEPCIONAL – PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não obstante a permissibilidade prevista no artigo 36-A da Lei
9504/97, para a promoção pessoal dos pré-candidatos, uma vez
desatendida a exigência que veda constar da mesma tão somente o
pedido explícito de voto, caracterizada a prática de propaganda
eleitoral antecipada.

2. A sanção imposta a prática de propaganda eleitoral antecipada,
está prevista no artigo 3º, §3º do mesmo diploma, fixada no mínimo
legal. Demonstrado o baixo impacto da publicação e demais
peculiaridades do caso concreto envolvendo o recorrente, por
razoabilidade e em caráter excepcional, cabível a redução abaixo do
patamar mínimo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2022
Num. 43090352 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ELEITORAL (id 43059343), oposto por ANTÔNIO DIAS MARTINS a
decisão id 43057982, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, em face da alegada prática de propaganda eleitoral antecipada na rede sociail do ora
recorrente, no caso, https://www.facebook.com/110031948336748/posts/144831111523498/?
d=n&substory_index=0 , contendo pedido explícito de votos, das quais constou inclusive seu
número de urna, culminando com a confirmação da ordem liminar de contenção da divulgação, e
sua condenação em multa fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, reconhece que na primeira postagem consta pedido de voto, e o número de
urna - dado que entende permitido divulgar na pré-campanha -, e prossegue aduzindo quanto a
necessidade de considerar o conteúdo global da divulgação para enquadrá-la como propaganda
eleitoral antecipada, com as cominações decorrentes, e traz à colação, acórdãos, entre os quais,
o proferido pelo e. TRE/ES, nos autos RE 060012366 – Piúma-ES – Rel. Adriano Athayde
Coutinho, de 18/09/2020, cujo excerto assim dispõe: “(...) 1. A propaganda eleitoral realizada
antes do período legalmente permitido será considerada antecipada quando extrapolar os limites
impostos no artigo 36- A da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições). 2. "[...] não se pode extrair do
artefato publicitário uma expressão, ou mesmo uma frase, e analisá-la de forma isolada, sendo
necessário que a propaganda seja analisada no todo, ou seja, levando -se em consideração o
contexto e a forma como a expressão ou frase foi utilizada na propaganda eleitoral. [...]" (TSE.
Agravo de Instrumento nº 9-24.2016).”

Sustenta, em sua tese recursal, que imputar a prática irregular a partir de “...ÚNICA frase
supostamente ilegal...” contraria a base “... constitucional e democrática de divulgação de ideias
e manifestação a uma PRETENSA candidatura que se iniciaria a poucos dias após a sua
aprovação em Convenção, como assim se vê, in casu.”

Prossegue em suas razões, aduzindo que o recorrente procedeu a adequações nas veiculações
realizadas, perdurando por pouco tempo a irregularidade inicialmente existente, e “... além de não
haver indício de desequilíbrio, não se verifica qualquer indício de animus de fraudar a legislação e
de quebrar o princípio eleitoral de paridade de armas ,”

Revisita o arrazoado em sede de defesa, sustentando que a irregularidade nas veiculações
precoces inquinadas, decorreram de mera falha entre o representado e seu auxílio de Marketing
político, que não teria havido ânimo de incorrer na prática irregular, insistindo no provimento do
recurso, por mitigar a sanção pecuniária imposta, com base no patamar mínimo do artigo 36, §3º
da Lei 9504/97, para o quantum de R$1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), previsto no artigo 109 da Resolução TSE nº 23.610/2019, nos moldes de interpretação
prevista nos artigos 23 e 26 da LINDB.

Em contrarrazões (ID 43067452), o Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Num. 43090352 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

VOTO

II.1 Admissibilidade e controvérsia

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo à sua análise, destacando também que não há preliminares a examinar e, por
isso, vou ao mérito.

Do recurso interposto, extrai-se o inconformismo do recorrente quanto a sanção pecuniária que
lhe fora imposta, cingindo-se as argumentações expendidas, ao propósito de desconstituí-la, ou,
em inovação jurídica, mitigá-la ao custo deste e. Colegiado desconsiderar a incidência
cominatória do dispositivo próprio à prática de propaganda eleitoral antecipada, qual seja o artigo
36,§3º da Lei 9504/97, e preferir a multa prevista pelo artigo 109 da Resolução TSE nº
23.610/2019, que sendo menor, sob o aspecto pecuniário, pune pela prática de captação ilegal
de votos, mas também impõe a cassação do registro ou do diploma, nos moldes do artigo 22 da
Lei Complementar nº 64/90.

A pretensão do recorrente, no formato pretendido, constitui verdadeira teratologia, conforme
asseverado na sentença, e reiterado neste voto.

A permissibilidade da propaganda eleitoral teve seu alcance ampliado a partir de 2015, sendo
pontual a legislação em vigor, em vedar apenas, constar da mesma o pedido explícito de votos.
Assim procedido em violação, antes do dia 16/08/2022, em detrimento da isonomia na disputa
eleitoral, caracteriza a prática de propaganda eleitoral extemporânea, suscetível a contenção
imediata, e imposição de sanção pecuniária ao responsável.

DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL

A jurisprudência é uníssona a respeito, portanto, reitero o julgado anteriormente colacionado:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PLEITO
SUPLR. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ARTS. 36 E 36–A DA LEI 9.504/97. POSTAGEM EM
REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. OCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE

PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, reformou–se aresto do
TRE/AL a fim de julgar procedente o pedido formulado na representação,
impondo–se multa de R$ 5.000,00 ao ora agravante, tio de candidato ao
cargo majoritário de Campo Grande/AL no pleito suplementar relativo às
Eleições 2020, haja vista a prática de propaganda eleitoral extemporânea
(arts. 36, caput, § 3º, e 36–A da Lei 9.504/97). 2. Conforme o
entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições 2020, o ilícito
de propaganda antecipada pressupõe, de um lado, pedido explícito
de votos ou, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral por meio do uso de formas que são proscritas durante o
período de campanha ou afronta à paridade de armas. 3. No caso,
extrai–se da moldura fática do aresto a quo que o agravante, antes do
período de campanha, divulgou vídeo em sua página do Instagram no
Num. 43090352 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

qual constava a seguinte legenda: "¿sábado estaremos juntos mais uma
vez.

Campo Grande vota 10', em referência à candidatura de Teo Higino". A
mensagem contém inequívoco pedido explícito de votos, o que é
suficiente para caracterizar propaganda antecipada e impor a seu
responsável o pagamento de multa, nos termos do art. 36, § 3º, da
Lei 9.504/97. 4. O provimento do recurso especial no caso dos autos, ao
contrário do que supõe o agravante, não esbarra no óbice da Súmula
24/TSE, uma vez que a mensagem impugnada foi transcrita pelo TRE/AL,
permitindo, com isso, o reenquadramento jurídico da controvérsia por esta
Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE, REspEl -
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060007010, Acórdão
de 23/06/2022, Relator Min. Benedito Gonçalves, publicado no DJE em
02/08/2022)."

Não obstante, consigna-se que o recorrente reconhece a prática de pedido explícito de voto na
postagem inquinada, culminando por restar incontroversa. Apenas insiste em minimizar a prática,
aduzindo que para sua caracterização há que considerar-se o conjunto da divulgação, e não só o
pedido explícito, expresso de voto; que a inclusão do número de urna na divulgação realizada
antes do dia 15/08/2022, não atribui o efeito de propaganda eleitoral, e ainda, que a curta duração
da divulgação, que foi adequada a exigência legal, suprimido o “pedido explícito de votos” , e não
teria afetado o equilíbrio do pleito.

Vejamos o conteúdo da veiculação inquinada, preservado no procedimento da Procuradoria
Regional Eleitoral sob nº 1.25.000.002378.2022.37, que instruiu a inicial:

Num. 43090352 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

No caso, o pedido de voto é explícito, expresso, inconteste, bem como a sua veiculação foi
precoce, antes do período legal permitido, quebrando a isonomia entre os demais concorrentes
na disputa eleitoral.

O acervo jurisprudencial sobre o tema está bem sedimentado, especialmente o da Corte Superior,
diante do que, além do colacionado na sentença, acrescento o seguinte:

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ELEMENTOS
QUE TRADUZEM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. ILÍCITO ELEITORAL
CARACTERIZADO. ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. A publicação realizada pelo agravante em seu perfil na rede social Instagram,
antes do período permitido, extrapola as balizas fixadas pelo art. 36–A da Lei
das Eleições, porquanto propala a figura de uma urna eletrônica com o número
do candidato na tela e, em evidência, a tecla "confirma", o que revela
evidente pedido explícito de voto e, consequentemente, configura propaganda
eleitoral antecipada.
2. O entendimento explicitado pelo Tribunal Regional está em completa
harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, razão pela qual incide no caso o
enunciado sumular nº 30/TSE, óbice igualmente extensível aos recursos
alicerçados em afronta a lei.
3. Agravo regimental desprovido. (0600222-59.2020.6.25.0018 REspEl - Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060022259 - PORTO DA FOLHA –
SE Acórdão de 17/06/2022 Relator(a) Min. Carlos Horbach Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 119, Data 27/06/2022)
Num. 43090352 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação pugna pelo conhecimento e
desprovimento do apelo recursal, verbis:

"Reitera-se, assim, de forma integral a manifestação inicial exarada no id. 43039418, ocasião em
que se pugnou pela provimento da Representação Eleitoral, com consequente condenação do
representado à multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
4. Conclusão
Ante todo o exposto, esta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto."

Quanto ao pleito alternativo formulado pelo representado em seu recurso pelo sancionamento
com amparo no artigo 109 da Resolução TSE nº 23.610/2019, este Regional já apreciou questão
semelhante, e sob a premissa de resguardar o equilíbrio do pleito, sopesando o impacto que a
veiculação por planfletagem ocasional deflagraria, por analogia, cabível no presenta considerar
que a veiculação objurgada reduz-se àquela postada no Instagram pessoal do então pré-
candidato, e removida assim que constatada como irregular pelo próprio, a despeito invocando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o Ilustre Advogado do representado em Sustentação Oral da Tribuna mencionou no dia
29/08/2022 e também usou da palavra na data de hoje expondo matéria de fato, alegando ser o
representado Auxiliar de Enfermagem com remuneração de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais ) por mês e, que o mesmo recebeu de fundo partidário o valor de R$5.000,00(cinco mil
reais) valor essa da multa, que inviabilizaria sua campanha, sensibilizando a Corte, onde abrindo-
se a divergência a Eminente Desembargadora Claudia Cristofani invocou julgado do E. TRE/RN
que na ocasião 2009 acolheu a tese da diminuição da multa abaixo do mínimo legal, ou seja, no
valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Conforme mencionado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, em voto divergente, proferido em sessão deste Colegiado em 29/08/2022 e mantido na
data de hoje em Sessão, colaciono a ementa do v.acórdão referido, de origem do E. Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte:

“RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ART. 36 DA LEI N.º 9.504/97 - PROGRAMA DE RÁDIO
UTILIZADO PARA LANÇAR CANDIDATURA - PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DE MULTA - REDUÇÃO DA
MULTA AQUÉM DO MÍNIMO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE ENTRE O FATO ILÍCITO E A SANÇÃO APLICADA -
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Rejeita-se preliminar de intempestividade, uma vez que não há prazo previsto na
Lei n.º 9.504/97 e na Resolução n.º 22.718/2008-TSE para o ajuizamento de
representação relativa à propaganda eleitoral extemporânea.

Reconhece-se a prática de propaganda eleitoral extemporânea, nos termos do art.
36 da Lei n.º 9.504/97, em programa de rádio utilizado como palanque eleitoral de
pré-candidata.

A propaganda eleitoral antecipada que ora se reconhece constitui fator de
desequilíbrio, alterando o princípio da pars conditio, o qual deve reger todos os
atos da eleição, impondo-se a inibição da propaganda extemporânea pelo
Judiciário.
Num. 43090352 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

Aplica-se o princípio da proporcionalidade entre o fato ilícito e a sanção
aplicada para reduzir-se a multa aquém do mínimo, se a aludida multa possui
valor elevado, ainda que aplicada no mínimo. (ACÓRDÃO n 7892
de 20/01/2009, Relator(a) MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO, Relator(a)
designado(a) ROBERTO FRANCISCO GUEDES LIMA, Publicação:DJE - Diário de
justiça eletrônico, Data 27/01/2009, Página 2)”

Desta forma, como Relator mantive o entendimento contido no voto para o desprovimento do
recurso do representado e, alternativamente caso fosse o entendimento da Corte diverso e fosse
aderido o voto divergente proposto pela E. Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, que pelo
princípio da Colegialidade do entendimento da Corte, eu poderia aderir ao referido voto, como o
faço redigindo o mesmo e inserindo as alterações conforme Julgamento pelo Colegiado, adiante
mencionadas:

Com efeito. Conforme dispõe o artigo 36, §3º da Lei 9504/97 a multa prevista encontra-se entre o
patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a ser aplicada
pelo ato realizado pelo representado.

No presente caso, consideradas as condições peculiares do caso em tela, em especial porque
houve baixíssimo impacto na propaganda, eis que a postagem figurou por pouquíssimo tempo e
apenas no perfil de Facebook do então pré-candidato, não havendo provas que o perfil seja de
grande acesso. Além disso, o candidato, por ser sua primeira eleição, não possuía no período
ainda de pré-campanha informações suficientes quanto às regras eleitorais, ressaltando que sua
publicação não ocasionou pesado desequilíbrio entre os demais pré-candidatos. Por fim, ainda
como pontuado em Tribuna pelo Advogado de Defesa, temos a questão econômica do
representado.

Portanto, excepcionalmente e conforme peculiaridades do caso concreto, a Corte entendeu pela
redução da multa para acolhendo o julgado do E. TRE-RN invocado, para R$1.000,00 (hum mil
reais), portanto multa abaixo do patamar mínimo fixado, imputando ao representado ora
recorrente, a sanção pecuniária correspondente ao valor ora mencionado.

Em face do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, reformada a sentença
recorrida, tão somente quanto ao valor fixado para a multa, conforme peculiaridades do caso
concreto, a Corte entendeu pela redução da multa para acolhendo o julgado do E. TRE-RN
invocado, para R$1.000,00 (hum mil reais), portanto multa abaixo do patamar mínimo fixado,
imputando ao representado ora recorrente, a sanção pecuniária correspondente ao valor ora
mencionado.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATOR

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade
Num. 43090352 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

do recurso. Todavia, com a devida vênia, ouso discordar da sua conclusão quanto à
caracterização da propaganda antecipada e à sanção a ser aplicada.

No caso dos autos, tem-se que o recorrente veiculou no seu perfil pessoal do
Facebook, ao menos a partir de 04/08/2022, a seguinte peça publicitária:

Não há controvérsia quanto a esse ponto. O candidato publicou material de
campanha com o dístico "votem Tom Martins". Pedido explícito de votos formulado antes
do período em que a propaganda eleitoral é autorizada.

Com isso, incidiu de pleno direito na previsão contida no artigo 36, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo
da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
[não destacado no original]

Em um primeiro momento e dadas as peculiaridades do caso - segundo
narrado da tribuna, a postagem teria ficado disponível para visualização por um curto
espaço de tempo, tendo sido retirada espontaneamente e muito antes da citação neste
feito -, entendi que não teria sido ferido o bem jurídico tutelado pela norma, no caso a
Num. 43090352 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

igualdade substancial entre os candidatos, tendo votado no sentido de se julgar
improcedente a representação.

Quanto a esse particular, restei vencido na sessão de julgamento, tendo
prevalecido o entendimento segundo o qual havendo a efetiva disponibilização do
conteúdo publicitário com pedido explícito de votos, ainda que por curto período de
tempo, a infringência ao dispositivo legal e a consequente imposição da sanção expressa
na norma eram medidas de direito.

Todavia, em que pese estabelecidas legalmente as balizas para a aplicação
da sanção correspondente, esta Corte Eleitoral resolveu aplicar multa em valor inferior ao
mínimo legal, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais), "consideradas as condições
peculiares do caso em tela, excepcionalmente e conforme situação econômica do
representando", além de invocar um precedente do TRE-RN em que se adotou solução
similar.

Embora não tenha constado referência no voto do e. relator, na sustentação
oral proferida na sessão de julgamento o d. causídico afirmou que o candidato teria
recebido parcos recursos de fundos públicos, sendo pessoa iniciante na política, e que a
atitude não provocou desequilíbrio na disputa.

Na minha ótica, a análise da matéria passa por alguns questionamentos
relevantes.

Do papel do Poder Judiciário

No sistema de repartição de poderes adotado por várias sociedades
modernas, dentre as quais o Brasil, cada ramo de atuação do Estado conta com um papel
específico e competências que lhe permitem cumpri-lo.

Especificamente quanto ao Poder Judiciário, tem-se que sua atribuição
precípua ou típica consiste em declarar o direito aplicável ao caso concreto e julgar.

O Judiciário constitui um dos poderes reconhecidos expressamente pela
Constituição da República (art. 2º), sendo independente em relação aos
demais; a ele foi atribuída a tarefa de declarar o Direito e de julgar.
No declarar o Direito deverá, preliminarmente, defender a Constituição,
inclusive contra as leis editadas em desrespeito a ela. Ademais, tendo de
promover sempre o respeito à Constituição, os Tribunais e juízes
devem, quanto às leis, "adaptar o conteúdo de seus preceitos aos
preceitos constitucionais", como bem observa MARIA LUISA BALAGUER
CALLEJON, ou seja, admite-se "abrir o sistema de fontes à criação judicial do
Direito de tal modo que os enunciados legais não serão apenas o que da
literalidade de seus textos se possa deduzir mas também o que os Tribunais
tenham interpretado que são como consequência de sua congruente inserção
dentro do ordenamento constitucional. Declarar o direito é declará-lo tendo
como justa medida a Constituição.
No julgar deverá oferecer as soluções para os conflitos de interesses que lhe
são apresentados e para os quais é provocado a manifestar-se em caráter
definitivo e cogente.
Num. 43090352 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

[TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional - 16ª ed. - São
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 960-961, não destacado no original]

Sendo assim, sempre que o órgão julgador identifica, na aplicação da lei, que
esta não se encontra em consonância com a Constituição, deve adaptá-la. Para isso,
pode afastar a sua incidência ou interpretá-la em conformidade com a Constituição - e
isso terá consequências não apenas no caso concreto em que o descompasso entre as
normas constitucionais e legais foi identificada, mas também nas demais que lhe sejam
similares.

Todavia, essa confrontação há de se dar entre a Constituição e a lei em tese
, isto é, depende da constatação de que a lei - ou uma sua interpretação possível - viola a
Carta Maior. Somente em casos muito excepcionais é que se poderia imaginar que ao
Poder Judiciário competiria "ajustar" parâmetros fixados expressamente na legislação a
conceitos indeterminados e/ou não devidamente comprovados nos autos, criando uma
decisão que seria válida apenas para aquele caso concreto e para nenhum outro.

Do limite mínimo fixado em lei

Já de longa data o Tribunal Superior Eleitoral e também este Regional têm
reiteradamente afirmado a impossibilidade de se fixarem multas em patamar inferior ao
fixado na legislação, deixando claro que, não observada inconstitucionalidade no
estabelecimento dessas balizas, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
destinam-se a graduar a sanção efetivamente aplicada, mas sempre dentro dos limites
mínimo e máximo.

Nesse sentido, colhe-se da produção jurisprudencial do TSE e deste TRE-PR:

(...)
13. Sobre o valor da multa, esta Corte já firmou que "os princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade não justificam a
aplicação da multa eleitoral aquém do mínimo legal, mesmo porque ela não
ostenta natureza tributária ou confiscatória" (AgR-REspe nº 141-65/MA, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe de 29.10.2019)
(...) [TSE, ED no REspE nº 6497/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 29/06/2020]

(...)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam
ser observados na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do
limite legal, não são aptos a provocar a fixação daquela em montante abaixo
do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. Min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]

(...)
3. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando a multa é aplicada no mínimo legal. Precedentes.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 060869617/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE
18/09/2019]

Num. 43090352 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO POR ELEITOR NÃO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. MULTA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de propaganda eleitoral nas redes sociais por eleitor
não candidato é irregular e atrai a sanção prevista no § 2º do artigo 57-C da
lei nº 9.504/97. Precedente.
2. As regras típicas do direito penal que se destinam a afastar a aplicação das
penas, como o erro sobre a ilicitude do fato previsto no artigo 21 do Código
Penal, não se aplicam às infrações eleitorais, cujos bens jurídicos tutelados
são distintos, mormente a igualdade entre os candidatos e a lisura do pleito.
3. Não é possível fixar as multas eleitorais aquém do mínimo legal, cuja
previsão legal já atende aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, RE nº 06003368620206160199, rel. Thiago Paiva dos Santos,
PSESS 17/12/2020, não destacado no original]

Ainda, em recentíssimo precedente, esta Corte havia reafirmado esse
entendimento que, embora não conste claramente da ementa, assim constou do voto
condutor do acórdão:

Por fim, quanto ao valor da multa, o artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97,
prescreve, no caso de violação ao caput do mesmo dispositivo, "multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou
ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior".
Assim, tendo sido fixada multa no mínimo legal, não há como reduzi-la,
seja com base na LINDB, seja, com base em dispositivo legal que não guarda
relação com a questão ora em análise.
[TRE-PR, REC na RP nº 0600390-96.2022.6.16.0000, rel. Melissa de
Azevedo Olivas, PSESS 29/08/2022, não destacado no original]

Do caso concreto

No feito posto a julgamento, tem-se que a infração é patente e incontroversa.

O recorrente buscou - e obteve - a sua redução para aquém do limite mínimo
de R$ 5.000,00 fixado na norma de regência em razão de alegada debilidade
econômico/financeiro, de sorte que a reprimenda legal poderia impactar na sua própria
capacidade de custear a campanha, já que teria recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no exato valor do limite mínimo - R$ 5.000,00.

Consultando as informações de financiamento da candidatura do recorrente,
d i s p o n í v e i s

e
m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001621
985, observa-se que, efetivamente, só consta o ingresso de uma receita, no importe de
R$ 5.000,00. Mas nada impede que outras venham a ser angariadas pelo candidato.

Consta ainda, no mesmo endereço eletrônico, que o recorrente declarou
Num. 43090352 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

possuir bens no singelo montante total de R$ 27.000,00, que pode ser indicativo de não
se tratar de pessoa de posses.

Todavia, há centenas de candidatos que também declararam possuir
patrimônio diminuto e que sequer receberam quaisquer valores dos fundos públicos;
estariam todos eles albergados pelo novo entendimento da Corte, segundo o qual as
infrações praticadas na propaganda podem ser sancionadas em valores abaixo do
mínimo legal?

A meu sentir, a fixação das multas eleitorais em níveis idênticos para
candidaturas manifestamente díspares - seja quanto ao cargo almejado, seja quanto ao
limite de gastos aplicável, seja quanto ao grau de desenvolvimento econômico da
circunscrição - revela um cenário em que as candidaturas com pequena capacidade de
arrecadação são afetadas de forma muito mais grave que as demais quando identificada
e punida uma infração.

Porém, não compete ao Poder Judiciário invadir competência legislativa para
flexibilizar previsões que já contemplam, segundo parâmetros adotados validamente pelo
legislador, para a fixação das consequências jurídicas às infrações.

Assim, a sanção correspondente deve, na minha ótica, ficar adstrita ao limite
mínimo, não havendo justificativa para que seja reduzida para patamar inferior.

Conclusão

Forte nessas considerações e renovando o pedido de vênia ao d. relator,
VOTO no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
julgar improcedente a representação. Restando vencido quanto à caracterização da
infração, no que tange à quantificação da multa, VOTO por fixá-la no mínimo legal,
rejeitando a estipulação em montante inferior.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0601564-43.2022.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ANTONIO DIAS MARTINS - Advogado
do RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos, que declara
voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Num. 43090352 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922

Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO
DE 05.09.2022.

Num. 43090352 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 12/09/2022 18:06:44
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091218064374300000042059922
mero do documento: 22091218064374300000042059922